Tribunal: TJES
Processo: 5003327-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003327-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FABIO MENDES GLORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003327-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: FÁBIO MENDES GLÓRIA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 1359378) por meio da qual o MM Juiz deferiu a medida liminar requerida na Ação de Obrigação de Fazer (Proc. 5001636-49.2021.8.08.0011) ajuizada pelo Agravado, determinando ao Superintendente Regional de Saúde que disponibilize o medicamento BEVACIZUMABE, 450 mg a cada duas semanas, sob pena de responsabilidade.

O Estado/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) tratando-se de medicamento oncológico não padronizado no SUS (Tema 793, do STF) a União deve figurar no polo passivo da ação e a competência é da Justiça Federal; 2º) a Política Nacional de Assistência Oncológica estabelece que a prestação de serviços em seu âmbito, notadamente o fornecimento de medicamentos antitumorais, não se dará diretamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas por meio de estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, habilitados como Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) ou como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), onde o paciente recebe todo o tratamento antineoplásico, desde o diagnóstico, passando por medidas curativas (quimioterapia, radioterapia, iodoterapia, cirurgia oncológica), até reabilitação, medidas de suporte e cuidados paliativos; 3º) não há prova da necessidade do medicamento requerido e da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS por meio dos CACONs/UNACONs (Tema 106, do STJ); 4º) o cumprimento da obrigação deve ser direcionado para a União

O Agravado apresentou resposta (ID 1542257) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 10 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Após ouvir atentamente o voto de relatoria, pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria nele tratada.

Rememoro tratar-se Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Fábio Mendes Glória, que determinou ao Superintendente Regional de Saúde que disponibilize o medicamento BEVACIZUMABE 450 mg a cada duas semanas, sob pena de responsabilidade.

Em seu voto de relatoria, o Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida afastou a alegação de incompetência da Justiça Estadual e, no mérito, acolheu as razões recursais para reformar a decisão recorrida.

Feitas estas breves considerações, após o detido exame dos autos, adianto que não alcancei conclusão diversa.

Inicialmente, reafirmo o caráter solidário da obrigação relativa à prestação de saúde, como rotineiramente venho me manifestando nos processos sob a minha relatoria.

Como já destacado, apenas na fase de cumprimento de sentença deve ser identificado o responsável pela medida, com determinação de ressarcimento ao Ente público que suportou o ônus financeiro, sob pena de restar afastada a solidariedade da obrigação, já reconhecida pelas Cortes Superiores.

Com relação ao mérito da causa, relembro que a possibilidade de fornecimento de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único da Saúde foi analisada, de forma vinculante, pelo Superior Tribunal de Justiça, restando apontado o seu caráter excepcional, e desde que preenchidos três critérios específicos, a saber: incapacidade financeira do postulante, existência de registro na Anvisa, e prescrição pelo médico que assiste o paciente, fundamentando sobre a necessidade do medicamento indicado, bem como, a ineficácia daqueles ofertados pelo Sistema Único de Saúde.

Neste caso, embora sensibilizado com o quadro clínico do paciente, constato que o laudo médico, de forma singela e atendendo a um pedido do paciente, apenas relatou o tratamento já realizado e o que ainda realiza, além da dose recomenda do medicamento pleiteado para o tratamento do câncer colorretal.

Não se trata, portanto, de uma prescrição do médico que assiste o paciente, com indicação concreta da necessidade do fármaco em detrimento daqueles ofertados pelo Sistema Único de Saúde.

Fundamento meu voto, ainda, com o parecer do NAT no sentido de que “
o medicamento requerido não é capaz de mudar o prognóstico do paciente”, sendo que o seu recebimento pressupõe o cadastro/tratamento em uma unidade credenciada como CACON/UNACON e a prescrição pelo corpo clínico da instituição", hipótese não verificada no caso ora em discussão.

Feitas essas considerações adicionais, e perfilhando o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, acompanho o voto proferido pelo Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003327-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: FÁBIO MENDES GLÓRIA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 1359378) por meio da qual o MM Juiz deferiu a medida liminar requerida na Ação de Obrigação de Fazer (Proc. 5001636-49.2021.8.08.0011) ajuizada pelo Agravado, determinando ao Superintendente Regional de Saúde que disponibilize o medicamento BEVACIZUMABE, 450 mg a cada duas semanas, sob pena de responsabilidade.

O Agravado ajuizou Ação de Obrigação de Fazer (Proc. 5001636-49.2021.8.08.0011) em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro de Itapemirim, requerendo o fornecimento do medicamento Bavacizumabe 450 mg, a cada duas semanas, conforme prescrição médica.

O MM Juiz prolatou a decisão recorrida deferindo o pedido liminar e ressaltando que:

Através do documento acima indicado, é possível perceber que o paciente vem realizando vários tratamentos pelo SUS no Hospital Evangélico desta Cidade desde 2018, contudo, não obteve melhoras no seu quadro de saúde mesmo com os diversos procedimentos utilizados até o momento. Assim, solicita o uso do medicamento BEVACIZUMABE ao seu tratamento, vez que pode gerar benefícios se adicionado ao tratamento utilizado atualmente.

Cumpre ressaltar que o feito trata de lide semelhante às instaladas em outros processos, as quais têm, em comum, o fato de que as pessoas enfermas, atendidas pelo SUS (por meio do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim - HECI, credenciado por aquele na área da Oncologia), não conseguem o fornecimento de um fármaco receitado.

Assim, cabe ao SUS fornecer, diretamente, o medicamento, antieconômico para o prestador direto do serviço, mas indispensável para o autor, tanto que prescrito por médico do Corpo Clínico do Hospital credenciado pelo próprio SUS.

O requerente está sob risco de, à míngua do fármaco, de refratariedade da doença com piora do quadro geral. Portanto, o perigo da demora decorre da agressividade da patologia. Registro ainda que o autor não tem condições econômicas ou financeiras de custear o próprio tratamento, como se observa do contracheque juntado aos autos.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento no qual se discute a competência para apreciar o tema e o direito ao fornecimento do medicamento.

Da competência

Especificamente quanto à questão da competência, entendo que as razões recursais não são capazes de prosperar ante a atual orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Para demonstrar esta minha conclusão convém mencionar que a partir da interpretação do art. 196 da Constituição Federal (CF) a jurisprudência sempre reconheceu que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado – aqui empregado em sentido amplo – em garantir a prestação desse direito, reconhecendo, ademais, constituir como obrigação solidária de todos os Entes da Federação.

Essa obrigação solidária, de igual modo, sempre foi compreendida nos termos da solidariedade regulada pelo Direito Civil, ou seja, a garantia do direito à saúde poderia ser requerida em desfavor tanto da União, quanto dos Estados, Distrito Federal ou Municípios.

Ocorre que essa compreensão civilista da responsabilidade solidária nas questões de saúde passou a ser questionada, sobretudo no excelso Supremo Tribunal Federal (STF), com o julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada (STA) n.º 175 e, mais recentemente, com a Decisão proferida pelo Presidente daquela Corte na Suspensão de Tutela Provisória (STP) n.º 127, ocasião em que se constatou a possibilidade de se distinguir as atribuições de cada Ente da Federação, resultando na expressão “subsidiariedade” de responsabilidades.

O tema, enfim, foi debatido pelo Plenário do STF em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, com aquela Corte Superior reafirmando a solidariedade da obrigação de garantir a saúde mas consignando esse caráter de “subsidiariedade” de responsabilidades ou de atribuições dos Entes Federados.

O julgado a que me refiro foi proferido em sede de Embargos de Declaração, uma vez que o STF entendeu a necessidade de esclarecimento dessa questão afeta à responsabilidade solidária e atribuições de cada Ente, com o precedente ficando assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (Sem grifo no original).

Toda essa discussão no STF,
data maxima venia
, tem gerado debates nos Tribunais inferiores e conclusões divergentes quanto ao dever da Autoridade Judicial, “
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Existem precedentes com determinação de remessa dos autos à Justiça Federal em caso semelhante ao dos autos, isto é, fornecimento, pelo Estado, de medicamento de alto custo para tratamento de câncer.

Ocorre que, como dito, buscando me orientar pelo entendimento do STJ, constatei que o Tribunal da Cidadania atualmente possui a conclusão de que o direcionamento da Autoridade Judicial para o cumprimento da medida conforme as regras de repartição de competências e a consequente determinação do ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro deve ocorrer somente na fase de Cumprimento de Sentença. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020). (Sem grifo no original).

A orientação do STJ, ao que parece, é, pois, a de manter e a de reafirmar o caráter solidário da obrigação relativa à prestação de saúde, deixando apenas para o Cumprimento de Sentença a identificação do responsável pela medida e às regras de ressarcimento ao Ente público que suportou o ônus financeiro que foi imposto pelo provimento judicial (com exceção dos casos de medicamento que não possui registro na Anvisa).

Destaco, ainda, que esta orientação tem sido seguida neste egrégio TJES, sendo, também, aplicada no âmbito do STF, haja vista a recente Decisão do atual Presidente daquela Corte Superior na Suspensão de Segurança (SS) n.º 5.487, que entendeu que a possibilidade de futuro ressarcimento afasta eventual alegação de lesão financeira aos cofres públicos.

Acerca do tema o seguinte precedente deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO OBRIGAÇÃO DE FAZER TUTELA DE URGÊNCIA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO RECURSO DESPROVIDO
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 2.
E o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
3. É dever do Estado garantir a saúde mediante políticas sociais e econômicas, assegurando acesso universal e igualitário a todos. 4. A existência de um programa desenvolvido pelo Sistema Único de Saúde para tratamento de oncologia por meio de instituições de saúde credenciadas como Centro de Alta Complexidade Oncológica (Cacon) ou Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), não afasta a responsabilidade do Estado de fornecer o medicamento necessário para o tratamento de saúde, especialmente se comprovado que o Sistema Único de Saúde se recusou a ressarcir os custos de sua aquisição. 5. Comprovada sua necessidade para o tratamento de saúde, o medicamento já incorporado aos protocolos do Sistema Único de Saúde deve ser fornecido pelo ente público. 6. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 011199001790, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021).

Assim, a alegação de incompetência da Justiça Estadual não merece prosperar.

Do fornecimento do medicamento

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, fixou parâmetros para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS), nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.
[...] 4.
TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Como mencionado, a determinação de fornecimento de medicamentos pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos: 1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

No caso em análise, o Laudo Médico (ID 1359375) atesta que (1) o paciente já está em tratamento oncológico desde 2018, (2) se informou sobre os benefícios de se adicionar a medicação requerida ao tratamento, (3) o medicamento em questão é indicado para o tratamento do câncer colorretal e (4) a dosagem recomendada para o caso era a descrita.

O Laudo Médico não é categórico acerca da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento e da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

O médico, inclusive, registrou que “
o paciente solicitou (e está no seu direito) um relatório médico
”.

O Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) deste egrégio Tribunal de Justiça emitiu parecer no sentido de que:

Segundo as evidências científicas disponíveis e considerando o quadro clínico apresentado bem como o tratamento prévio realizado e progressão da doença, este Núcleo entende que o tratamento com Bevacizumabe se constitui em opção terapêutica no tratamento do câncer de cólon metastático, e de acordo com estudos possibilita maior sobrevida global 2 a 3 meses, porém não a cura da doença, sendo a responsabilidade pela utilização para cada caso específico de exclusiva responsabilidade do médico prescritor.

Analisando os elementos até então constantes nos autos, verifico que o laudo médico não atesta a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento e a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, razão pela qual forçoso o deferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Como mencionado, um dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS) é a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

Ocorre que os documentos até então constantes dos autos não são suficientes para comprovar a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

Desse modo, as razões recursais são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO,
dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003327-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: FÁBIO MENDES GLÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À SAÚDE.
COMPETÊNCIA. MÉRITO.
MEDICAMENTO. PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STJ
.
LAUDO MÉDICO INSUFICIENTE
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1 – A orientação do STJ é, pois, a de manter e a de reafirmar o caráter solidário da obrigação relativa à prestação de saúde, deixando apenas para o Cumprimento de Sentença a identificação do responsável pela medida e às regras de ressarcimento ao Ente público que suportou o ônus financeiro que foi imposto pelo provimento judicial (com exceção dos casos de medicamento que não possui registro na Anvisa). 2 - O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, fixou parâmetros para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS). 3 - Os documentos até então constantes dos autos não são suficientes para comprovar a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. 4 – Agravo de Instrumento parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.